Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0710912-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: RAFAEL EDUARDO GONCALVES RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES contra decisão proferida pelo d. magistrado da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de renovação de consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud, E-Ridf e Infojud. Informa o agravante, em síntese, que o Juízo deferiu o pedido de consulta aos referidos sistemas em 7/03/2014, restando infrutífera a medida. Agora, decorrido lapso temporal de quase 6 (seis) anos, mostra-se razoável o deferimento do pedido de renovação das consultas anteriormente realizadas, inclusive ao sistema e-RIDF, sem custo para o agravante, vez que beneficiário da gratuidade de justiça. Colaciona jurisprudência sobre o tema e sustenta restarem evidenciados os requisitos necessários para a concessão da tutela liminar. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência, deferindo-se a renovação de consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e a pesquisa no sistema e-RIDF. No mérito, pugna pelo integral provimento do agravo, confirmando-se a tutela de urgência deferida. Sem preparo, em razão de ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). É certo que para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, entendo presentes os citados pressupostos legais. Com efeito, o agravante peticionou ao juízo requerendo a renovação aos sistemas de consulta disponíveis, começando pelo BACENJUD, fundamentando seu pedido no considerável lapso temporal decorrido desde as últimas tentativas de localização de patrimônio do devedor. Por sua vez, entendeu o MM. Juiz pelo indeferimento registrando que, verbis: “ (...) o processo já está arquivado por ausência de bens, e já foram realizadas as pesquisas à disposição do juízo. Dessa forma, para impulsionar a execução, deverá a parte indicar precisamente o bem cuja penhora pretende e comprovar que este pertence ao devedor (...)”. Decerto que, em regra não se coaduna com o princípio da duração razoável do processo o deferimento de pedidos de diligências já efetivadas, sem êxito, incluídas as de renovação de consultas aos sistemas disponíveis aos juízos. Contudo, este egrégio Tribunal de Justiça, seguindo orientação do colendo STJ, tem entendido ser possível a renovação de requerimento de consultas nos sistemas como BACENJUD, RENAJUD e outros, desde que a medida requerida se mostre razoável, considerando o lapso de tempo transcorrido, apto a possibilitar uma alteração patrimonial do devedor. Ora, na hipótese em comento, as consultas efetivadas nos sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF) foram realizadas em março de 2014, ou seja, mais de 6 (seis) anos atrás, sendo crível a existência de alteração na situação financeira do devedor, justificando o pedido de renovação das consultas. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova pesquisa online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa, no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” (Acórdão 1244796, 07022474320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. NOVAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema BACENJUD e de penhora de percentual de faturamento da agravada. 2. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via sistema BACENJUD, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada em 2017, sendo se cogitar em alteração da situação financeira da agravada. Precedentes. 4. Não houve manifestação do d. Juízo de origem sobre o pedido de penhora de percentual de faturamento da agravada, de modo que a apreciação da questão, nesta oportunidade, ultrapassaria o estreito limite da decisão agravada, acarretando em supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1241347, 07249726020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante destacar que as consultas aos citados sistemas constituem auxílio válido ao credor na localização de bens e satisfação da dívida, constituindo, por isso, meio apto a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Patente, assim, a probabilidade do direito alegado pelos fundamentos acima elencados. Some-se à probabilidade do direito evidenciada o perigo na demora em se aguardar o julgamento do presente recurso, para somente então deferir a renovação das consultas. Na verdade, tal situação pode inviabilizar a efetividade da medida, vez que o devedor, ora agravado, terá tempo suficiente para evitar eventual bloqueio de seus ativos financeiros, entre outras providências que terminarão por frustrar mais uma vez a localização de bens para a satisfação do crédito. Ante o exposto, presentes os pressupostos necessários, DEFIRO a antecipação de tutela requerida para determinar a renovação das consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.R.I. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator